Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-53.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001157-53.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA GLORIA SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATHAS LEMOS CORREIA, NAIANA FERREIRA CARNEIRO DE MIRANDA, JONATAS SOUSA GUEDES, NADJA DA SILVA BISPO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível interposto contra sentença de parcial procedência proferida em ação indenizatória por fraude em conta bancária. Sustenta a Apelada/Embargante a existência de omissão no acórdão, quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a decisão recorrida afirmou estar o percentual fixado no patamar máximo legal, quando, na verdade, fora arbitrado em 10% do valor da condenação, percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial.

A omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ter sido abordada, especialmente quando suscitada pela parte ou relevante ao deslinde da causa.

O art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, desde que: (i) haja recurso interposto contra decisão publicada a partir de 18/03/2016; (ii) o recurso seja integralmente desprovido; (iii) haja honorários fixados na origem; e (iv) não sejam ultrapassados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

O acórdão embargado, embora tenha negado provimento à
A
pelação
interposta pelo ora Embargado
, deixou de majorar os honorários, sob o fundamento equivocado de que já se encontravam fixados no patamar máximo, quando, na realidade, a sentença os estabelecera em 10% do valor da condenação.

Atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), impõe-se a integração do julgado para majorar a verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração nos autos de nº 8001157-53.2022.8.05.0237, em que figuram como embargante MARIA DA GLORIA SANTIAGO DOS SANTOS e embargado BANCO DO BRASIL SA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e ACOLHER os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-198